Tribunal: TJDFT
Processo: 0717424-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Contradição no Julgado. União Estável. Partilha de Bens. Rejeição dos Embargos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento às apelações interpostas por ambas as partes. O acórdão reconheceu a união estável post mortem e homologou acordo de partilha de bens, sem aplicação de honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no acórdão ao considerar que o acordo entre as partes se refere apenas à partilha de bens, desconsiderando as declarações sobre o período de união estável.
(i) Saber se o acórdão negou vigência aos arts. 3 e 731 do CPC e art. 840 do Código Civil ao não considerar as declarações sobre o período de união estável.
(ii) Saber se os embargos de declaração são cabíveis para corrigir a suposta contradição.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, conforme art. 1.022 do CPC. 4. No caso, o acórdão foi claro ao afirmar que o acordo se refere apenas à partilha de bens, não havendo contradição a ser sanada.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria solucionada. 2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3, 731, 840, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: N/A.